Tribunal: TJES
Processo: 5000326-67.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-67.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO STIEG e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000326-67.2021.8.08.0056

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
OS
: GERALDO STIEG E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BENFEITORIAS REPRODUTIVAS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRÉVIA DA OFERTA E DA INDENIZAÇÃO PARA A MESMA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face de Geraldo Stieg e Erica Garbrecht Stieg, julgou procedente o pedido para instituir servidão em favor da autora sobre área descrita na inicial, fixando indenização em R$ 40.600,00, consolidando a imissão na posse, e estabelecendo juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios sobre a diferença entre a oferta prévia (R$ 9.200,00) e a indenização, sem atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos juros compensatórios diante da alegação de inexistência de perda de renda, à luz do art. 15-A, § 1º, do DL 3.365/41 e da ADI 2.332/DF; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros moratórios deve ser apurada mediante atualização monetária prévia da oferta e da indenização para a mesma data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a incidência dos juros compensatórios porque o laudo pericial demonstra a existência de benfeitorias reprodutivas e exploração econômica rural (avicultura e agricultura), além de restrições que afetam o potencial produtivo do imóvel, configurando perda econômica indenizável, não incidindo as hipóteses impeditivas previstas no art. 15-A, §§ 1º e 2º, do DL 3.365/41 e na tese fixada na ADI 2.332/DF.

4. A indenização considerou restrições de uso da faixa de servidão e desvalorização da área remanescente, revelando impacto econômico que justifica a compensação por lucros cessantes
lato sensu
.

5. A metodologia de cálculo adotada na sentença encontra-se equivocada, pois utilizou valores nominais da oferta e da indenização em datas distintas (Mar/2021 e Dez/2023), o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 141/STJ e na Súmula 617/STF, que exigem atualização monetária prévia de ambos os valores para uma mesma data-base.

6. A jurisprudência citada no acórdão estabelece que a base de cálculo dos honorários de sucumbência e dos juros moratórios deve corresponder à diferença entre os valores previamente corrigidos, a fim de refletir a real sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento
:

1. A existência de benfeitorias reprodutivas e exploração econômica rural afasta as hipóteses impeditivas do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do DL 3.365/41 e autoriza a incidência de juros compensatórios.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros moratórios deve ser a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente para a mesma data-base, conforme Súmula 141/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; DL 3.365/41, art. 15-A; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332/DF; STF, Súmula 617; STJ, Súmulas 131, 141 e 408; TJMT, AC 0004102-15.2010.8.11.0008; TRF1, AC 0002372-98.2012.4.01.3309; TRF3, ApCiv 0003708-14.2001.4.03.6108; TJMG, AI 18511226220238130000; TJSP, ApCiv 1037607-80.2014.8.26.0053; TJMG, AC 1002413-042993-9/002; TJSC, AI 5005339-11.2020.8.24.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 17314820 e integrada no ID 17314826), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de
“ação de constituição de servidão administrativa”
ajuizada em face de
GERALDO STIEG
e
ERICA GARBRECHT STIEG
, que
julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Diante disso, sem mais delongas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para instituir servidão administrativa, em favor da autora, sobre a área descrita na inicial, imitindo-o na posse daquela área, mediante o pagamento de indenização à parte requerida no montante de R$40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), mais juros de mora, juros compensatórios e correção monetária, na forma da fundamentação supra. Via de consequência,
JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo
a liminar ao seu tempo deferida.

Considerando que a parte autora já foi imitida na posse,
deixo de determinar
a expedição do mandado respectivo.

Com o trânsito em julgado
,
expeça-se
o competente alvará em nome das partes requeridas para levantamento das quantias depositadas nos autos a título de indenização.

Com aquele trânsito, ainda,
expeça-se mandado de averbação
de imissão na posse e constituição de servidão administrativa definitivo para fins de registro.

A despeito da procedência da ação, considerando que o valor indenizatório descoberto no curso da ação é superior ao valor inicialmente ofertado pelo requerente,
condeno
a parte autora (‘expropriante’) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final apurada pela prova pericial, incluindo-se no cálculo os juros moratórios e compensatórios, ambos corrigido monetariamente”.

Em suas razões recursais (ID 17314828), a recorrente, em síntese, sustenta que: (i) houve erro do Magistrado por não ter determinado a atualização monetária da oferta prévia (R$ 9.200,00) e do valor da indenização (R$ 40.600,00) para uma mesma data (data do laudo pericial ou data-base para o cálculo) antes de realizar a subtração para definir a base de cálculo dos juros e honorários; e (ii) deve ser afastada a condenação dos juros compensatórios, alegando ausência de prova da efetiva perda de renda (lucros cessantes), em violação ao art. 15-A, § 1º, do DL nº 3.365/41 e à tese fixada na ADI 2.332-2-DF.

Contrarrazões acostadas no ID 17314833 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de constituição de servidão administrativa”
ajuizada pela apelante (concessionária de serviço público) em face dos apelados com o objetivo de instituir servidão para a passagem da Linha de Distribuição LD 138 kV, declarada de Utilidade Pública pela ANEEL. A demanda foi instruída com o depósito prévio da oferta de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

A tutela de urgência pleiteada na inicial, quanto à imissão na posse, foi deferida, condicionada ao depósito prévio do valor da indenização (ID 17314726).

Posteriormente, os requeridos apresentaram contestação (ID 17314743), impugnando, em linhas gerais, o valor ofertado pela parte autora e indicando o valor que entendem devido como sendo R$32.658,34 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Em atendimento à fase instrutória, foi realizado o laudo pericial de avaliação (ID 17314803), que fixou o valor da justa indenização em R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), anuindo as partes com o resultado do perito, tendo a apelante complementado o depósito inicial (ID 17314819).

Logo após, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Juízo
a quo
acolhendo o valor do laudo pericial para fixar a indenização em R$ 40.600,00 (quarenta mil e seiscentos reais), constituindo a servidão administrativa e consolidando a imissão na posse, bem como fixando os parâmetros anteriormente delineados.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

É importante salientar que o instituto da servidão administrativa revela-se como o direito real público que autoriza o Poder Público a usar a propriedade imóvel alheia para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. Em outras as palavras:

"O fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado." (Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. 33ª ed. São Paulo: Atlas, 2019).

Ainda sobre esse instituto, duas são as formas de instituição de servidão administrativa: a primeira, por acordo extrajudicial entre as partes, de modo que o proprietário concorde com a utilização de parte de seu imóvel pelo Poder Público, para os exatos fins do Decreto expedido; a segunda, por meio de sentença judicial, uma vez inexistente acordo entre as partes.

Não obstante, a servidão administrativa é, em regra, permanente, assim sendo, adequado à caracterização desse ônus real, permanece a utilização do bem alheio enquanto compatível com os objetivos que inspiraram sua instituição.

Fixadas tais premissas, a apelação cinge-se a dois pontos: a incidência dos juros compensatórios e a metodologia de cálculo da base de cálculo para os juros e honorários de sucumbência.

I - Da Manutenção dos Juros Compensatórios (Benfeitorias Reprodutivas)

A apelante requer o afastamento da condenação em juros compensatórios, alegando ausência de prova de efetiva perda de renda (lucros cessantes), nos termos do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 2.332/DF2, fixou a constitucionalidade da não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que:
“(i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”
.

Contudo, a análise da documentação técnica presente nos autos revela elementos que infirmam a tese do recorrente, impondo a manutenção da condenação.

O princípio da justa e prévia indenização (CF/88, art. 5º, XXIV) exige que o pagamento pela imissão na posse em servidão administrativa abranja não apenas o valor da terra e as restrições de uso, mas também a compensação pela perda do uso do capital desde a ocupação pelo Poder Público. Os juros compensatórios têm, precipuamente, esta finalidade: remunerar o proprietário pela perda da posse antes do pagamento definitivo.

No caso concreto, o laudo pericial e as manifestações das partes indicam que a indenização (R$ 40.600,00) foi fixada com base: (i) na compensação da faixa de servidão, aplicando-se um Coeficiente de Servidão (CS = 73,33%) sobre o valor da terra nua; e (ii) na desvalorização da Área Remanescente (R$ 16.500,00), calculada para refletir a limitação parcial de uso para construções, notadamente para ampliação da atividade de granjas.

A servidão administrativa incidiu sobre uma área rural em exploração agropecuária, com indícios de cultura temporária (plantio de cebola) e estruturas de avicultura (granjas) na propriedade, sendo a área considerada “antropizada”.

Conforme detalhado no Parecer Técnico da própria apelante (ID 17314809), o laudo pericial considerou em seus fatores de cálculo a presença de benfeitorias de natureza agropecuária. A restrição imposta limitou a possibilidade de novas construções, como galpões de avicultura, em parte do remanescente.

Benfeitorias e atividades reprodutivas, como as ligadas à avicultura e agricultura, caracterizam o imóvel como produtivo ou, no mínimo, com potencial produtivo em exploração. A indenização pela restrição imposta à atividade econômica (limitação à ampliação de granjas) e à utilização agrícola da área já pressupõe e encerra uma perda de potencial econômico e de renda (lucros cessantes) em sentido
latu
, cuja privação deve ser remunerada.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. BENFEITORIAS REPRODUTIVAS NA ÁREA AFETADA
. ERRO NO LAUDO PERICIAL NÃO EVIDENCIADO. PREVALÊNCIA DO VALOR INDENIZATÓRIO NELE APURADO.
JUROS COMPENSATÓRIOS
. 6% AO ANO. ABATIMENTO DO DEPÓSITO INICIAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao efetivo prejuízo causado pela limitação do uso da propriedade.
Destarte, inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do laudo pericial judicial, que considerou a existência de benfeitorias reprodutivas na área afetada para apuração do valor de mercado da propriedade, deve o montante nele apurado prevalecer. Os juros compensatórios são devidos à razão de 6% ao ano desde a imissão na posse, conforme art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41, cuja regra já foi reconhecida como constitucional pelo STF no julgamento da ADI 2.332
. O valor já depositado em Juízo deve ser considerado para abatimento do valor total de indenização. (TJMT; AC 0004102-15.2010.8.11.0008; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 18/09/2025; DJMT 18/09/2025)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. A norma do artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365, que disciplina o preço da indenização a ser fixado pelo juiz, estabelece que o valor deve ser contemporâneo à avaliação, assim entendida como sendo aquela realizada pelo perito judicial. É de se notar que a disposição legal está inserida no capítulo pertinente ao processo judicial. Portanto, todas as normas ali contidas referem-se aos atos realizados no curso do processo. Em consequência, quando a Lei determina que o valor da indenização seja contemporâneo à avaliação, está aludindo à avaliação pericial. 2. O laudo foi produzido em consonância com a metodologia estabelecida na NBR 14.653-3 da ABNT, como frisou o perito. Havendo divergência entre a expropriante e o perito sobre a metodologia de avaliação do imóvel, deve prevalecer a conclusão do perito, pois está motivada e se reveste da necessária imparcialidade, por emanar de um auxiliar do juízo, equidistante das partes. 3. Considerando que o valor da indenização superou o valor ofertado, são devidos juros compensatórios de 6% ao ano, com fundamento na norma do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365, reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2332.
Também ficou comprovado na perícia que o imóvel desapropriado continha benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, o que afasta as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365 (inexistência de perda de renda e graus de utilização e eficiência iguais a zero).
4. No tocante aos juros de mora, eles devem incidir a partir do momento em que expirado o prazo previsto no Código de Processo Civil (artigo 523) para pagamento da indenização. Não se aplica ao caso a norma do artigo 15-B do Decreto-Lei n. 3.365, por ser a expropriante pessoa jurídica de direito privado, que não se sujeita ao regime de precatórios. 5. Apelação provida em parte para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano a contar da imissão da expropriante na posse do imóvel e para determinar que os juros de mora incidam a partir do momento em que expirado o prazo previsto no Código de Processo Civil (artigo 523), caso não haja o pagamento da indenização. (TRF 1ª R.; AC 0002372-98.2012.4.01.3309; Terceira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Bruno César Bandeira Apolinário; Julg. 11/04/2023; DJe 13/04/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL, AINDA QUE INSUFICIENTE PARA TORNÁ-LO TOTALMENTE PRODUTIVO
. GUT E GEE COM PERCENTUAIS ACIMA DE ZERO POR CENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.465/2017. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Com efeito, o INCRA apresenta duas pretensões que são subsidiárias entre si. Requereu a autarquia agrária, em primeiro lugar, o afastamento dos juros compensatórios, pelas razões que elencou em sua peça recursal. Subsidiariamente, no caso de o Colegiado manter esse consectário da indenização, pugnou pela observância dos diferentes percentuais devidos a título de juros compensatórios, de forma a se respeitar a sucessão de diversas normas legais que disciplinaram o tema.
2. Quanto à primeira alegação, reitera-se o cabimento dos juros compensatórios. O acórdão foi claro ao registrar que esse consectário da indenização deveria ser arbitrado na espécie, uma vez que a prova pericial judicial apontou expressamente a existência de benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, situação a comprovar alguma exploração econômica pelo particular, ainda que tímida e insuficiente para tornar o imóvel uma propriedade produtiva
. 3. De outro lado, não procede a alegação do INCRA no sentido de que a exploração econômica do imóvel somente teria sido verificada após a vistoria administrativa realizada em 1999. O perito judicial foi enfático e direto ao afirmar que a pastagem artificial de capim brachiaria teria idade de aproximadamente dez anos, o que demonstra que o GUT e o GEE não seriam equivalentes a 0% mesmo ao tempo da visita dos agentes agrários na propriedade particular. 4. Por isso, os embargos de declaração, quanto a essa primeira alegação, revelam mero inconformismo do INCRA, não havendo propriamente uma omissão a ser sanada pela Primeira Turma. A pretensão de se obter a reforma da decisão deve ser apresentada pela via recursal própria, e não por intermédio dos embargos de declaração ora opostos. 5. Melhor sorte assiste ao INCRA no que se refere à pretensão subsidiária, ao menos em parte. Ao consignar o cabimento dos juros compensatórios, este Colegiado arbitrou o percentual de 6% ao ano, valendo-se, destarte, do posicionamento adotado pelo E. STF no julgamento da paradigmática ADI 2.332. Ademais, salientou-se que esse percentual deveria incidir sobre a base de cálculo referente à diferença havida entre 80% do preço ofertado pelo INCRA e o valor final da indenização. 6. Ocorre, porém, que o caso em referência envolve uma ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que contém uma particularidade quanto ao tema dos juros compensatórios. A Lei nº 13.465/2017 inseriu o §9º no art. 5º da Lei nº 8.629/1993. Como se percebe pela redação legal desse novel dispositivo, os juros compensatórios nas desapropriações para a reforma agrária recebem um tratamento particular, assumindo o percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária. Evidentemente, esse percentual somente é válido a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, a responsável por trazer essa inovação normativa. Antes disso, deve ser observado o percentual de 6%, diante da decisão proferida pelo E. STF na ADI 2.332. Esse tem sido o entendimento da Primeira Turma: ApCiv 0034740-42.1994.4.03.6121, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, julgado em 28/05/2021, DJEN DATA: 02/06/2021. Na hipótese em apreço, o percentual previsto pelos Títulos da Dívida Agrária era o de 3%. Sendo assim, esse também será o percentual devido a título de juros compensatórios, a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017. 7. Aclaratórios acolhidos em parte e com efeitos infringentes para, sanando-se a omissão acima indicada, assentar que os juros compensatórios deverão incidir à razão de 6% ao ano até a data de entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, quando, então, passarão a incidir à razão de 3% ao ano, visto ser esse o percentual previsto pelos Títulos da Dívida Agrária emitidos pelo Tesouro Nacional. (TRF 3ª R.; ApCiv 0003708-14.2001.4.03.6108; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 27/06/2023; DEJF 29/06/2023)

Portanto, diante da natureza de benfeitorias reprodutivas e exploração econômica da propriedade, a restrição de uso imposta pela servidão configura o dano indenizável que atrai a incidência dos juros compensatórios.

II - Da Base de Cálculo dos Honorários Advocatícios e Juros Moratórios

Rejeitada a tese da recorrente quanto ao afastamento dos juros compensatórios, passo à análise da metodologia de cálculo da base de cálculo para os encargos.

Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.

Conforme se denota do comando sentencial, o Magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios (5%) e a base de cálculo para os juros moratórios sobre a diferença entre o valor ofertado (R$ 9.200,00 – Mar/2021) e a indenização final (R$ 40.600,00 – Dez/2023).

No entanto, a jurisprudência é uníssona ao exigir que a base de cálculo para as verbas de sucumbência em desapropriação e servidão administrativa seja apurada mediante a correção monetária prévia de ambos os valores, para uma mesma data-base, a fim de se obter uma diferença real e justa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF E STJ - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1-
Por força da Súmula 617 do STF, além das Súmulas 131 e 141 do STJ, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações de desapropriação deve ser corrigida monetariamente, além de acrescida de juros compensatórios e moratórios.
Precedentes do TJMG. 2- Decisão parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18511226220238130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL URBANO – COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA. 1. Ação de desapropriação. Juros compensatórios . Base de cálculo. Inexistência de diferença entre os depósitos, inicial e complementar, efetuados antes da imissão na posse que equivalem ao valor fixado para a indenização. Valores depositados suficientes para pagamento da indenização. Juros compensatórios indevidos . Recurso da expropriante provido, em parte. Recurso dos expropriados provido. 3. Índice de correção monetária . Expropriante que é sociedade de economia mista. Inaplicabilidade das teses fixadas nos temas nº 810/STF e 905/STJ. Observância da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
3 . Honorários advocatícios fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização, ambas corrigidas monetariamente (Súmula nº 141 STJ)
. Fixação com base nas diretrizes do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 . Percentual mantido. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 10376078020148260053 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 25/10/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL DEFINITIVO -JUROS COMPENSATÓRIOS - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O DEPÓSITO JUDICIAL INICIAL E A INDENIZAÇÃO FIXADA AO FINAL - PERCENTUAL DE 6% AO ANO - DECISÃO DE MÉRITO DA ADI 2332 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 617 DO STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial definitiva, não se mostrando relevante a data da imissão na posse. 2 . Mesmo nos casos em que a imissão provisória na posse ocorre após o depósito prévio, configura-se devida a incidência dos juros compensatórios sobre a diferença entre o depósito inicial e a indenização fixada ao final. 3. A taxa de juros compensatórios incidentes sobre o valor da indenização é de 6% (seis por cento) ao ano, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, reconheceu a constitucionalidade de referido percentual, previsto no caput do art. 15-A do DL 3 .365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, estando, pois, superadas as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ.
4. Conforme enunciado da Súmula 617 do STF, a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente
. 5 . Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10024130429939002 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CONTROVÉRSIA SOBRE O CÁLCULO DA VERBA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 131 E 141 DO STJ, E DA SÚMULA 617 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO . A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM DESAPROPRIAÇÃO É A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO, CORRIGIDAS AMBAS MONETARIAMENTE
(STF, SÚMULA 617). (TJ-SC - AI: 50053391120208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5005339-11.2020.8 .24.0000, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Assim, a subtração de valores nominais em momentos distintos (Mar/2021 e Dez/2023) constitui, de fato, erro material, por desvirtuar a real sucumbência e onerar indevidamente o expropriante.

Conforme a Súmula nº 141 do Superior Tribunal de Justiça:

“A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas ambas monetariamente.”

Portanto, o comando sentencial deve ser reformado para que o cálculo da diferença tenha como base os valores da oferta e da indenização atualizados para a data do laudo pericial (07/12/2023).

III - Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a sentença e determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios e dos juros moratórios seja a diferença entre a indenização e a oferta, ambas corrigidas monetariamente para a data do laudo pericial (07/12/2023 - ID 17314803), nos termos da Súmula 141/STJ.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.